Tribunal: TJBA
Processo: 8007625-87.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8007625-87.2020.8.05.0080

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: MARIANA OLIVEIRA FONTES

ADVOGADAS: BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARÃES, GLEDSIANNY MÁXIMO DE OLIVEIRA

APELAD
A
: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADO: JOÃO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACÓRDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Mariana Oliveira Fontes, contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Diferença do Seguro DPVAT, ajuizada em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, que julgou procedente o pedido inicial e fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação (R$ 1.687,50 – hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se é cabível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, quando o valor da condenação é considerado irrisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 8º, do CPC permite a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nas hipóteses em que o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa muito baixo, devendo o
J
ulgador observar os critérios previstos no § 2º do mesmo
dispositivo
.

4. A fixação dos honorários, exclusivamente, com base no percentual da condenação (R$ 168,75
– cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos
) revela-se desproporcional e não condizente com a natureza alimentar da verba honorária.

5. A atuação do
A
dvogado, mesmo em causas de menor complexidade, deve ser remunerada de forma justa, sendo cabível
o arbitramento
por equidade para assegurar a adequada contraprestação pelo trabalho técnico desempenhado.

6. Presentes os requisitos legais, os honorários foram
estabelecidos
em R$ 1.500,00, e majorados para R$ 2.000,00 com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da atuação recursal exitosa.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

––––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11.

––––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n
º
8007625-87.2020.8.05.0080
,
oriundos da Comarca de
Feira de Santana
, em que figuram como Recorrente

MARIANA OLIVEIRA FONTES
, sendo Recorrida a
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO.